Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRARRAZÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. Por integrarem a cadeia de fornecimento, tanto a administradora quanto a operadora de plano de saúde são partes legítimas para responder por questões relacionadas ao contrato de consumo, visto que elas se encaixam no conceito de fornecedoras de serviços, e a paciente, contratante, no de consumidora. A repetição de indébito é cabível quando se trata de cobrança indevida. Se a autora, desde a inicial, requer a manutenção do plano de saúde contratado, ou a colocação em plano equivalente, e foi julgado procedente o pedido para a reparação de danos materiais nas situações em que teve que arcar, com recursos próprios, as consultas e exames negados pela operadora, mostra-se incabível a alegação de cobrança indevida, sobretudo porque, após a sentença, a autora foi recolocada em plano equivalente, não tendo inclusive carências a cumprir. Admitir raciocínio diverso permitiria à autora enriquecer-se ilicitamente, pois teria de volta o valor pago ao plano de saúde, somado aos valores já devolvidos por ocasião dos pagamentos particulares efetuados durante o prazo de cobertura. Se a quantificação da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em consonância com julgados semelhantes, citados inclusive nas próprias razões de apelo, a manutenção do patamar fixado na origem é medida que se impõe.